Tribunal: TJPA
Processo: 0802120-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10274 - Exercício em Outro Município
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802120-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ITALO MAGNO NEVES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
E DO
FUMUS BONI IURIS.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, ABUSO DE DIREITO OU MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO E REVERSIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO NA DISCRICIONARIEDADE. ART. 37,
CAPUT
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CUMULADO COM O ART. 50, I, §1º DA LEI 9.784/99. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o impetrante alega ser servidor estável desde 26/02/2020 tendo sido aprovado no concurso C-199, regido pelo Edital nº 001/2017, destinado a região de Carajás. Ocorre que fora solicitado pela Administração Pública por meio do ofício interno 9636/2023/CRH/DGP/SEAP a sua remoção para a cidade de Santa Izabel com a justificativa de “permuta”. Neste sentido, em razão da ausência de motivação e da indicação errônea de permutação ao invés de remoção para o ato administrativo, o Juízo
a quo
concedeu a tutela antecipada por falta de legalidade no ato.

Irresignada, a Administração Pública interpôs recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão para que seja negada a tutela antecipada.

A Relatora competente não concedeu o efeito suspensivo ao recurso em cognição sumária, por não ter sido preenchidos os requisitos da tutela recursal.

Inconformado, o recorrente continuou e agravou da decisão para que seja provido a tutela recursal como um todo.

Contudo, resta a ausência de riscos para concessão da tutela antecipada, visto que não há prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundamentação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Dessa forma, observa-se no recurso a necessidade de comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
, que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Interlocutória proferida pela relatora que subscreve nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0908905-69.2023.8.14.0301
, impetrado por
ITALO MAGNO NEVES GONÇALVES
contra ato praticado pela autoridade coatora
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (SEAP)
.

Em síntese da demanda, o impetrante alega ser servidor estável desde 26/02/2020 tendo sido aprovado no concurso C-199, regido pelo Edital nº 001/2017, destinado a região de Carajás. Ocorre que fora solicitado pela Administração Pública por meio do ofício interno 9636/2023/CRH/DGP/SEAP a sua remoção para a cidade de Santa Izabel com a justificativa de “
permuta”
.

Em Decisão Interlocutória do Juízo
a quo
, este determinou a concessão da tutela antecipada, ante o preenchimento dos requisitos do
periculum in mora e fumus boni iuris
no procedimento mandamental.

Inconformado, o Estado do Pará ingressou com Agravo de Instrumento alegando a vedação do Poder Judiciário sobre as decisões de mérito administrativo do Poder Executivo; Remoção é ato discricionário da Administração Pública. Requer o deferimento do efeito suspensivo e ao final o julgamento procedente do recurso.

Em apreciação sumária, a relatora competente indeferiu o pleito da tutela recursal pleiteada pelo Estado, visto que havia elementos suficientes para caracterizar a lesão a direito líquido e certo nos autos principais.

Irresignado, o Ente Público interpôs recurso de agravo interno para conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e em suas razões recursais sustenta inexistência de direito líquido e certo em decorrência da discricionariedade do ato administrativo de remoção.

Após devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao agravo interno e pugnou pela manutenção da decisão interlocutória.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo interno deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pela Relatora competente não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Preliminarmente, cabe ressaltar que o Poder Judiciário não pode agir de livre e espontânea vontade, mas sim a partir da provocação sobre a possibilidade de ilegalidade nos atos administrativos, nos termos da Súmulas 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF).

Súmula 346:
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473:
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Frisa-se que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolva-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Tal instituto também encontra respaldo no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Compulsando os autos, cabe a apreciação apenas da decisão liminar que determinou a suspensão dos efeitos do ato administrativo de remoção do impetrante, SEAP- Ofício Interno nº 96836/2023/CRH/DGP/SEAP, de 24/11/2023, que lhe removeu da Região de Carajás para o Município de Santa Izabel, com motivação equivocada, justificando a permuta de servidores que não houve.

Cabe ressaltar que cada ente Estatal possui competência para prover a organização de seus servidores, sendo-lhes permitido transferir e removê-los na medida em que surge o interesse público e a necessidade do desempenho das funções.

Ocorre que os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Destaco que a remoção “ex officio” é ato administrativo discricionário, subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade, assim, a Administração tem o dever de motivá-lo e fundamentá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Vale ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a debatida nos autos se dá em razão de afetar diretamente o direito do servidor público, conforme prescreve o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99,
in verbis
:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Ainda destaco que a matéria sobre remoção de servidor está disposto no artigo 49 da Lei n° 5.810/1994, senão vejamos:

Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

(grifo nosso)

Contudo, o que fora escrito para motivar o ato de remoção do agente público fora a informação de
permuta
, o que consta com fundamentação no art. 44, II da mesma Lei:

Art. 44 - Caberá a transferência:

I - a pedido do servidor;

II - por permuta, a requerimento de ambos os servidores interessados

Neste sentido, observa-se que o ato de permutar requer outras condições além da Manifestação da Administração Pública, sendo isto o requerimento expresso dos servidores interessados. Logo, o ato administrativo desprovido de motivação é viciado, por consequência, passível de nulidade. Tal motivação é de tamanha relevância que a Lei nº 9.784/1999 em seus arts.2º, I e 50, inciso I e § 1º, como também da legalidade (art.37,
caput
, da CF), ante a inobservância do comando legal insculpido no art.49, I e II da Lei Estadual nº.5.810/1994 ao norte mencionado

Neste sentido, colaciono a jurisprudência do Egrégio Tribunal a respeito do assunto:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX-OFFÍCIO DE SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para unidade diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2 - Não obstante a discricionariedade do ato de remoção, a Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato. Ato administrativo sem motivação que se reputa nulo. Jurisprudência consolidada do C. STJ e deste Tribunal.

3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851932-65.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

(grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART. 49 DO RJU. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO TEMPORÁRIO DE POLICIAIS PENAIS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINAM O AFASTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS POLICIAIS LOTADOS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE TUCURUÍ/PA (CRRT). REMOÇÃO EX OFFICIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- O cerne da controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato de remoção ex officio de servidor público em estágio probatório, ocupante do cargo de Policial Penal.

2. - A remoção, apesar de ter como fundamento o interesse público e tratar-se de atividade discricionária da Administração Pública, não pode ser desprovida das exigências legais que estruturam o ato administrativo, sendo imprescindível a motivação, providência que viabiliza o controle de legalidade e previne eventuais desvios de finalidade.

3. Da análise dos autos extrai-se que o ato combatido foi devidamente motivado pela necessidade de assegurar e garantir a segurança e ordem pública, diante da probabilidade de rebeliões, fuga e confrontos letais, após o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA sofrer redução de pessoal em decorrência de determinações judiciais.

4- A remoção do Apelante não é definitiva, uma vez que precisou ser remanejado, em caráter temporário, apenas para atender às determinações judiciais.

5 - Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852175-09.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023) (grifo nosso)

Portanto, restou evidenciada a aparência do bom direito, demonstrando o acerto da decisão agravada, pelo que se mantém.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a decisão interlocutória da relatora competente seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024